Tribunal: TJBA
Processo: 8177240-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177240-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LILIANE CERQUEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE EXAME DIAGNÓSTICOS. PESQUISA DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EM AMOSTRA. MICROSCOPIA ÓPTICA, IMUNOFLORESCÊNCIA E BIÓPSIA RENAL. EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS SUPERADA COM A LEI 14.454/2022. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8177240-16.2023.8.05.0001
, tendo como A
pelantes e Apelados

LILIANE CERQUEIRA FERREIRA
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator